Tribunal: TJPA
Processo: 0011110-54.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011110-54.2019.8.14.0037

APELANTE: JOAO ANDREY DOS SANTOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. simulacro. afastamento da majorante. atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. redução da pena ao mínimo legal. regime aberto. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada diante da utilização de simulacro; e (ii) determinar se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo foram comprovadas, porém restou incontroverso nos autos que o objeto empregado pelo réu era um simulacro de arma de fogo, o que afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. O juízo de origem reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas manteve a pena acima do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231/STJ, permitindo a redução da pena ao patamar mínimo. 5. Readequação da pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, com fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. "A utilização de simulacro de arma de fogo no crime de roubo não autoriza a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal." 2. "A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autoriza a redução da pena até o mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ."

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 157, §2º-A, I, 33, §2º, "c", e 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO: Nº
0011110-54.2019.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: JOÃO ANDREY DOS SANTOS GOMES

REPRESENTANTE: DEF. PÚBLICO JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
João Andrey dos Santos Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID 22062654):

“I - DOS FATOS

Trata-se de inquérito policial lavrado em desfavor JOÃO ANDREY DOS SANTOS GOMES, pelo fato de, no dia 05 de novembro ano de 2019, aproximadamente as 19h30, ter subtraído um aparelho celular mediante o uso de arma de fogo da vítima Zilda Nunes de Souza Souza.

Narram os autos que ZILDA NUNES DE SOUZA SOUZA registrou Boletim de Ocorrência, onde relatou que no dia supracitado acima estava andando em via pública, próximo ao campo do "João Oliveira", quando avistou um rapaz trajando camisa de manga comprida branca, calça preta e boné escuro, que a vítima tentou retornar porém foi alcançada pelo denunciado, momento em que este puxou uma arma de fogo e disse a vítima "passa a bolsa", em ato continuo a vítima passou a bolsa, porem lembrou que havia uma chave, então pediu para que o denunciado desse a chave a ela, instante em que o denunciado abriu a bolsa e pegou um aparelho celular marca MOTOROLLA G 5S cor rosa IMEI 351837099506610, depois de subtraído o aparelho devolveu a bolsa a vítima.

Interrogado a fls. 09/11 o denunciado confessou que praticou o delito, subtraindo a aparelho celular da vítima.”

Em
razões recursais
(ID 22062695), a Defesa pleiteia o
afastamento
da majorante do
emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que se tratava de um
simulacro
, a revisão da dosimetria, com o afastamento da exasperação da pena-base e a
efetiva aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, com a consequente redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal,
afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Em
contrarrazões
(ID 22062703)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do recurso, interposto pelo réu JOÃO ANDREY DOS SANTOS GOMES, e que no mérito recursal seja PARCIALMENTE PROVIDO, para que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo e seja atenuada a pena, somente, até o mínimo legal cominado.”
(Textuais) (ID 22585468)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observa-se que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1.
MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, sob o fundamento de que o recorrente utilizou
simulacro de arma de fogo
, mencionando que não ensejaria a incidência da referida causa de aumento.

Analisando os autos verifico que a materialidade e a autoria do crime de roubo foram comprovadas, tendo a vítima confirmado, em juízo, a subtração do bem mediante
grave ameaça
, praticada pelo recorrente. No entanto, a defesa trouxe argumento relevante quanto ao afastamento da
causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
.

Nos termos do
Decreto nº 10.030/2019
, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento,
arma de fogo é o artefato que lança projetos empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara
. No caso concreto, a vítima ZILDA NUNES DE SOUZA SOUZA declarou em juízo que a arma era um simulacro (audiência ID 2206288). Inclusive, na própria sentença o magistrado de piso determinou “
a destruição do simulacro anexo aos autos”
. (textual) (ID 22062693)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
a utilização de simulacro de arma de fogo não autoriza a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal
, uma vez que
não representa aumento real do risco à integridade física da vítima, apenas para caracterizar uma ameaça elementar grave de crime de roubo
. Citação do seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEMDE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EMCOAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NOCÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGODE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR OPRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃOAPREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO.

1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".

2. Ausência de pressupostos para a concessão de ordem ex officio.

3. Hipótese na qual a Defesa pretende o reconhecimento da prática de crime único ao suscitar que o Paciente planejou, em coautoria, apenas o assalto ao caixa de mercado. Fora condenado, todavia, em concurso formal pelos roubos aos patrimônios de outras quatro Vítimas que estavam no local, alegadamente praticados apenas pelo outro Agente.

4. O Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista da participação (ou ainda Unitária ou Igualitária), a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Nesse contexto, deve ser esclarecido que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal. O conceito legal abrange também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração (autoria mediata), bem assim aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.

5. No caso, constata-se que o Paciente agiu em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o seu parceiro na empreitada, e que sua atuação foi determinante para a consecução de todos os delitos. Em outras palavras, o cometimento de crime único foi afastado devidamente, em virtude da união de propósitos e a relevância causal dos atos praticados pelo Paciente nos diversos resultados. Não é o caso de incidência, ademais, do art. 29, § 1.º, do Código Penal (reconhecimento da participação de menor importância), ou do § 2.º do mesmo artigo 6. Tem-se ainda que as instâncias ordinárias - soberanas na análise de fatos e provas -, reconheceram haver elementos probatórios coerentes e válidos para embasar o decreto condenatório do Paciente também quanto às demais condutas, motivo pelo qual não compete a esta Corte imiscuir-se em tal mérito para afastar essa conclusão. Dessa forma, a pretensão de reconhecer a prática de crime único mostra-se inviável na via do habeas corpus, diante da inevitável necessidade de aprofundado reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 7. No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
(AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018)" (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 598.155/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)”
Destaquei

Portanto, sendo incontroverso que o objeto apreendido se tratava de um simulacro de arma de fogo, conforme reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante, exigindo-se o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que o artefato não possuía potencial lesivo.

2. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Além da questão relativa ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, também se discute a dosimetria da pena, em especial a
segunda fase
, na qual o magistrado de primeiro grau
reconheceu a incidência das atenuantes da confissão exposta e da menoridade relativa, mas não promoveu qualquer redução na pena compartilhada, mantendo-a 6 (seis) meses acima do mínimo legal
.

Para melhor análise, vejamos os termos da sentença (ID 22062693):

“Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB) e ao enunciado da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado Pará, passo ao exame das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade:
A culpabilidade, de acordo com a Súmula 19 do TJPA, refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
. No caso em análise, a culpabilidade foi normal à espécie.

Antecedentes
: Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu é tecnicamente primário há época dos fatos.

Conduta social
: Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há informações nos autos que permitam
valorar negativamente a presente circunstância judicial.

Personalidade:
Com relação à personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.

Motivos do Crime
: Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso concreto, os motivos foram inerentes ao tipo penal em exame, pelo que,
valoro a presente circunstância como neutra.

Circunstâncias do crime
: As circunstâncias do crime analisam o modus operandi do acusado, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.). No presente caso,
valoro a presente circunstância judicial como negativa
. O delito foi praticado no período noturno, em que a vigilância tende a ser menor e com maior facilidade de evasão do distrito da culpa.

Consequências do Crime
: No que se refere às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, entendo como normais à espécie.

Comportamento da Vítima:
O comportamento da vítima, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula 18), não contribuiu para o cometimento do crime. Dessa forma
, considero neutra a presente circunstância judicial
.

Como se vê da análise acima, há uma circunstância judicial desfavorável. Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, fixando, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), a fração de 1/6 (um sexto) para a supracitada circunstância negativa. Fixo a PENA-BASE em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias agravantes. Entendo presente a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, na forma do art. 65, incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porém, deixo de aplicá-las em face do contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, mantenho a pena-base em seu patamar mínimo”.

Deste modo, fixo a pena intermediária em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes causas diminuição, porém, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pelo que procedo a majoração da pena em 2/3, razão pela qual, fixo a PENA DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.”
destaquei

Analisando os autos, verificamos que houve um
equívoco
na aplicação da dosimetria pelo julgamento
a quo
. Uma vez reconhecidas as atenuantes mencionadas, a pena deveria ser reduzida até o patamar mínimo legal. No entanto, a decisão sentencial manteve a reprimenda acima desse limite, contrariando a própria lógica do sistema trifásico de fixação da pena.

Contudo, deve-se observar o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, embora a aplicação correta da dosimetria exija a
redução da pena intermédia
, tal redução deve ser limitada ao
mínimo legal
, em respeito ao entendimento sumulado.

F
eitas essas considerações,
PASSO A EFETUAR NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase
, mantenho os termos da sentença que fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) idas-multa.

Na segunda fase,
mantenho o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade, e reduzo a pena intermediária ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em respeito a Súmula 231 do STJ.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, não reconheço causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual a torno concreta e definitiva no valor de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, I, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, bem como atenuar a pena-base ao mínimo legal, restando fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025